Tribunal: STF
Processo: ARE 1580429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CREMERJ. PEDIDO DE REGISTRO DA ESPECIALIZAÇÃO, EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DERMATOLOGIA COMO ESPECIALIDADE MÉDICA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO AUTORAL. PARA O REGISTRO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA SOMENTE APRESENTAR O CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU NÃO É SUFICIENTE. O REGISTRO E O TÍTULO DE ESPECIALISTA, É AQUELE CONCEDIDO PELO CONSELHO DE MEDICINA, APÓS EXAME E APROVAÇÃO REALIZADO PELAS SOCIEDADES DE ESPECIALIDADES LIGADA À ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA - AMB, OU APÓS CONCLUIDOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA CREDENCIADOS PELA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA – CNRM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRECEDENTE DESTA 8ª TURMA RECURSAL RECURSO CÍVEL Nº 5007658-49.2022.4.02.5101/RJ. ADOTADA A MESMA RATIO DECIDENDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII; 22, XVI e 48, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Portanto, após a citação dos julgamentos anteriores e da jurisprudência mais atual , vemos que tem sido uníssona a posição contrária à tese autoral.



    O Registro de Qualificação de Especialista (RQE) Médico é o documento que comprova, junto ao Conselho Regional de Medicina, a formação do medico em uma especialidade específica. Tal registro seria obrigatório para todos os médicos que possuem certificado de conclusão de Residência Médica, devidamente registrado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), e/ou Título de Especialista, emitido e registrado pela Assocação Médica Brasileira (AMB).



    Estariam proibidos de se divulgarem especialistas aqueles médicos que não possuem o RQE, conforme o art. 117 do Código de Ética Médica. Tal milita em favor da transparência para a sociedade, já que a informação do registro de especialista fica acessível a toda sociedade no site do Conselho Regional de Medicina, como também oferece mais segurança aos próprios médicos no sentido de que atuam regularmente.



    [...]



    Nesse particular, a Lei 6.932/81 (Residência Médica) incluiu - com alterações da Lei 12.871/13 - a obtenção de titulo de especialidade junto a sociedades médicas filiadas à AMB – dando respaldo legal à exigência e não mais apenas regulamentar. Vejamos:



    [...]



    Novamente reproduzindo as razões dos julgamentos acima transcritos vê-se que a legislação é clara quanto à especialização, residência e requisitos para tal, bem como com a regularidade da atuação normativa especial dos Conselhos de Medicina:



    [...]



    Importante também - como entendido no julgado acima mencionado que novamente descrevo - que deve ser afastada a interpretação autoral no sentido de que o art. 35 da Lei 12.871/13 (Mais Médicos) daria chancela a registro como especialista àqueles que só tenham titulação acadêmica. Vejamos:



    [...]



    Importante aqui novamente ressaltar que, como bem pontuou o magistrado sentenciante, que não há nenhum elemento nos autos que comprove (i) que a autora estava registrada como especialista antes da edição da Lei nº 12.871/13, o que poderia levar em tese a uma análise de eventual direito adquirido; e (ii) que o curso realizado foi reconhecido como equivalente ou revalidado pela esfera competente, conforme determina o art. 35 da Lei 12.871/13.



    Desse modo, não há como garantir o registro como especialista em dermatologia, ou garantir à autora assumir responsabilidade técnica no ramo da medicina, ou mesmo ter o exercício da medicina nessa especialidade ou área de atuação, apenas com o certificado de pós graduação lato sensu.



    O livre exercício da medicina é garantido à parte autora, mas não como especialista em dermatologia, pois não preencheu os requisitos reguladores para tal. O registro de especialidade médica não tem caráter meramente declaratório como faz entender a parte autora mas sim constitutivo pois apenas após tal registro há qualificação para exercer a medicina na especialidade indicada. 5000004-80.2024.4.02.5120 510015606987.



    Ao contrário do que entende a autora, vejo a normatização administrativa do Conselho de Medicina dentro do seu poder normativo administratvo especial. O Conselho profissional como autarquia tem poder normativo superior ao ato meramente administrativo, e suas funções na verficação da qualificação profissional, de índole técnica e discricionária, encontram guarida na sua lei de criação e na própria Constituição, não havendo incompatibilidade, portanto, com a legislação em referência.



    O RQE portanto é uma proteçao da sociedade e também funciona como proteção dos próprios médicos. Justamente o art. 5º, XIII CF determina que o exercício profissional deve ser livre, mas desde que atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei. No caso, está patente que a qualificação profissional assinalada para o registro de especialidade médica RQE tem respaldo legal, mesmo tratada especificamente por atos infralegais, já que dentro de expressa competência normativa determinada em lei aos Conselhos profissionais.



    Desta forma, a manutenção da improcedência é medida que se impõe, e a fundamentação explicitada de nenhuma forma ofende os termos do art. 5º inciso XXXVI e do art. 22, XXIV, da CRFB.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente